Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700932-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGOR BRAGA OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO RODRIGUES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HIGOR BRAGA OLIVEIRA em face da decisão de ID 32012548 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso do agravante, ora embargante. Afirma que a decisão embargada padece de vícios de contradição, omissão e obscuridade. Alega que os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, foram impugnados, e que houve o pagamento do valor incontroverso, restando em discussão apenas o valor controverso, não havendo que se falar na incidência de juros, multa e honorários sobre este. Assevera que não possível a incidência de juros, multa e honorários sobre o valor que ainda está sendo discutido, uma vez que inexiste valor definido. Ressalta que a decisão embargada foi equivocada ao afirmar que não houve pagamento de qualquer valor, uma vez que o valor incontroverso foi pago em 10/06/2021. Afirma que, caso o valor incontroverso seja realmente devido, a multa, juros e honorários devem incidir somente sobre o valor devido, e não sobre o total, devendo-se descontar o valor já pago no prazo legal. Tece considerações e colaciona julgado. Ao fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, concedendo efeitos infringentes aos embargos. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Entendo inexistir qualquer vício na decisão exarada que seja passível de oposição de aclaratórios. Quanto à alegação de que não podem incidir juros, multa e honorários sobre o valor exequendo que ainda está sendo discutido nos autos, a decisão entendeu os juros legais são pedidos implícitos, que devem ser incluídos na execução, mesmo que não haja previsão expressa na condenação. Confira-se o trecho da decisão: O Código de Processo Civil prevê que inclui pedido os juros legais. Vejamos: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Trata-se dos pedidos implícitos, cujo o pedido expresso não é necessário. Nesse sentido esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidero: 2. Pedidos implícitos. Nada obstante a regra seja a necessidade de pedido certo, ainda que não pedidos expressamente, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários de advogado, consideram-se implicitamente pedidos pela parte (art. 322, § 1.o, CPC). A lei anexa ao pedido e à sentença os juros legais. Juros legais são os juros oriundos de previsão legal. Podem ser moratórios (arts. 406/407, CC) ou compensatórios (exemplo, art. 15-A, Dec.-lei 3.365/1941). (...) Não há que se falar aí em reformatio in pejus, porque a matéria é de ordem pública e o tribunal pode conhecê-la por força do efeito translativo do recurso. Nada obstante não mencionados na decisão transitada em julgado, podem os juros legais ser incluídos na liquidação (Súmula 254, STF: “incluem-se os juros legais na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”) e na fase de cumprimento da sentença. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. P. 1.66) O Supremo Tribunal Federal tem a matéria sumulada desde 1963, mantendo o entendimento de que os juros devem ser incluídos na execução, ainda que não haja previsão expressa na condenação: Sum. 254. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. (Sessão Plenária de 13/12/1963) Nesse mesmo sentido mantem-se o entendimento jurisprudencial moderno: CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL. CONSECTÁRIO LEGAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Os juros de mora são consectários legais da condenação principal, e matéria de ordem pública. Assim, a teor da Súmula 54, do STJ, corrige-se, de ofício, o seu termo inicial 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388173, 07040889020188070017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Dessa forma, correta a decisão que entendeu como correta a inclusão dos juros de mora nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. A decisão foi totalmente clara ao analisar a alegação de que os juros não constaram da sentença e acórdão exequendos, não havendo que se falar em omissão, mas sim em descontentamento da parte com a conclusão obtida no provimento jurisdicional, o que não pode ser combatido por meio de embargos de declaração. Quanto à multa e honorários, a decisão foi suficientemente clara que entender que a parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para realizar o pagamento do valor cobrado, sob pena de aplicações das cominações legais, e que, no caso dos autos, o executado, ora agravante, não realizou o depósito do valor exequendo. Confira-se: No que tange à inclusão da multa e fixação dos honorários, também sem razão a parte. O Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executado do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. O art. 525, por sua vez, autoriza a parte executada a apresentar impugnação ao Cumprimento de sentença após transcorrido o prazo para pagamento. Transcrevo: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 em o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Resta claro, pela análise dos artigos acima citados que transcorrido o prazo inicial de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário do valor cobrado passa a ser devida a multa e os honorários advocatícios. Além disto, a interposição pelo devedor de impugnação ao cumprimento de sentença não suspende e nem interrompe o prazo para pagamento. Ressalto o entendimento de que, ainda que realizado depósito para apresentação de impugnação, não se afasta a aplicação da multa. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) No caso, sequer foi realizado depósito, sendo incabível a aplicar o entendimento da parte de que a apresentação tempestiva de impugnação geraria a suspensão ou interrupção de prazo para pagamento e impediria a aplicação da multa. Ressalte-se que não há omissão quanto ao pagamento realizado na origem, conforme demonstra o ID 94264904. Isso porque o referido pagamento não foi realizado na fase de cumprimento de sentença, mas sim na fase de conhecimento, em 10/06/2021. Assim, ao afirmar que não houve pagamento, a decisão se referiu à fase de cumprimento de sentença, que é a que está sendo analisada. Portanto, os consectários legais não estão sendo calculados sobre o valor depositado na fase de conhecimento mas sim sobre os valores cobrados no momento da deflagração da fase executória, que ocorreu somente em 19/07/2021, conforme petição de ID 97836942. Quanto à alegação de que a multa, juros e honorários devem incidir somente sobre o valor devido, devendo ser deduzido o valor já pago, deve ficar ressaltado que tal questão sequer foi objeto das razões constantes do recurso. Portanto, resta clara a inovação recursal perpetrada pela embargante, ao tentar discutir, em embargos de declaração, matéria que não objeto do recurso principal. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO NA ABORDAGEM DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO POR VIÉS NÃO APRESENTADO NO RECURSO PRINCIPAL. PARTE NÃO CONHECIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. O enfrentamento do tema sob novo viés caracteriza inovação recursal, e não omissão do acórdão, impossibilitando o conhecimento do recurso nesse ponto. 3. A matéria apresentada foi devidamente discutida pelo colegiado, conforme demonstrado, a evidenciar a intenção das embargantes em rediscutir o tema, o que não é cabível na sede eleita, e o caráter protelatório do recurso. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido, com fixação de multa. (Acórdão 1320166, 07217400620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, apenas ad argumentandum, verifica-se que o Juízo a quo já aplicou o entendimento no mesmo sentido em que o embargante está se insurgindo, ao entender que o pagamento parcial da obrigação não afasta a incidência de juros e correção monetária sob o saldo remanescente, conforme decisão de ID 109981625: Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão ou contradição, haja vista que a decisão é clara em relação aos critérios para rejeitar a impugnação da parte. Com efeito, o executado deve observar que os juros de mora não se confundem com a correção monetária. Ademais, o pagamento parcial da obrigação não afasta a incidência de juros e correção monetária sob o saldo remanescente. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC, sendo que o inconformismo da parte desafia recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. (destaquei) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022 17:06:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador